Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-75.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EFEITOS DA REVELIA. NÃO CONFIGURADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento de multa de litigância de má-fé no percentual de 5% do valor da causa, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Em suas razões, aduz que a parte ré não compareceu à audiência de conciliação, aplicando-se os efeitos da revelia. Argumenta que, à época do ajuizamento da presente ação, não tinha conhecimento de que as dívidas negativadas em seu nome no SPC/SERASA eram, em verdade, referentes a débitos contraídos com a empresa ELDORADO. Explica que não agiu de má-fé, uma vez que a ré e a empresa ELDORADO possuíam o mesmo nome fantasia, diferenciando-se pelo número do CNPJ e por componentes do quadro societário. Alega que a causa de pedir dos autos consiste na retirada de dois valores inseridos no SPC/SERASA pela recorrida, enquanto no processo de no 0701996-90.2023.8.07.0009, a causa de pedir se refere a 4 valores lançados no 8o Ofício de Notas e Protesto do Gama/DF. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48259445).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

IV. A revelia não enseja a procedência automática dos pedidos, sendo imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido, hipótese não verificada nos autos.

V. Neste processo, ajuizado em 19/01/2023, o autor pretende a declaração da inexistência dos débitos relativos aos contratos 37727/02 e 37727/03 (R$ 3.038,80) e 37727/01E e 38010/02E (R$ 2.186,20), bem como a exclusão do cadastro de inadimplentes, tendo direcionado a pretensão à ré DURACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, a qual não figura como parte no processo no 0701996-90.2023.8.07.0009.

VI. Todavia, foi demonstrado que a parte autora, representada pelo mesmo patrono, propôs em 07/02/2023 a ação de no 0701996-90.2023.8.07.0009, a qual foi processada e julgada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Em referido processo, o autor obteve parcial provimento de seus pedidos, logrando a declaração da inexistência de relação de débito com ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, quanto às dívidas relacionadas aos protestos de R$ 2.186,20, com vencimento em 26/09/2019, R$ 3.038,80, com vencimento em 21/11/2019 (contratos 37727/01E e 380100/02E) e R$ 3.038,80 com vencimento em 21/11/2020 (contrato 37727/02 e 37727/03), a retirada do nome do autor do cadastro de maus pagadores/dar baixa nos protestos, bem como a condenação ao pagamento de R$ 2.500,00, à título de danos morais. Ressalta-se que houve o trânsito em julgado em 27/06/2023.

VII. Na hipótese, embora inexista identidade entre as ações, por se tratar de partes distintas, a pretensão do autor foi fulminada pela coisa julgada, já que todos os débitos questionados, assim como os contratos originários, foram objeto da sentença proferida no processo no 0701996-90.2023.8.07.0009, que já se encontra em fase de cumprimento de sentença. Assim, a hipótese se enquadra no disposto no art. 337, §1o e §4o, ambos do CPC, impondo-se a manutenção da extinção do feito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC.

VIII. Quanto à ocorrência de litigância de má-fé, a despeito da tentativa de justificar a propositura desta ação, o autor anexou a ambos os autos o demonstrativo do débito questionado, acompanhado de número de contrato e com o CNPJ da pessoa jurídica que o inscrevera no cadastro de inadimplentes. Diante do quadro posto, conclui-se que o autor litigou de má-fé, na forma prevista no art. 80, inciso II e III, do CPC. Assim, escorreita a sentença que o condenou ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.